Tribunal: TJBA
Processo: 0003417-90.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003417-90.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: DINALVA BISPO DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ABONO ANUAL RELATIVO AO PASEP. AUSÊNCIA DE ENVIO DA RAIS POR CULPA EXCLUSIVA DO ENTE FEDERATIVO DEMANDADO. DEVIDO O PAGAMENTO DA PARCELA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito ao recebimento do abono do PIS/PASEP, previsto no §3º do art. 239 da Constituição da República - regulado na Lei n.º 7.859/89 é devido ao servidor público, uma vez presentes os requisitos para a concessão do benefício.

2. Evidenciado que a apelada é servidora pública efetiva do Município de Serrinha desde 2006, e atendia nos anos reclamados aos requisitos da lei de regência, faz jus ao recebimento do abono do PIS/PASEP.

3. A ausência de comprovação do cadastramento da autora na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, de forma tempestiva, impõe o acolhimento do pedido de indenização correspondente ao abono do PIS/PASEP, dos exercícios vindicados, devidamente atualizados, pois é do ente federativo o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito da autora/apelante, do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0003417-90.2014.8.05.0248
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como apelada DINALVA BISPO DOS SANTOS DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)